Tribunal: TJMT
Processo: 1008129-27.2019.8.11.0002
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1008129-27.2019.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[PAULINO SEBASTIAO DA SILVA - CPF: 880.566.941-53 (RECORRENTE), JULIANO JOSE OJEDA NUNES - CPF: 025.577.051-01 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado:

1008129-27.2019.8.11.0002

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI

Recorrente(s):

PAULINO SEBASTIAO DA SILVA

Recorrido(s):

ENERGISA S/A

Juíza Relatora:

LÚCIA PERUFFO

Data do Julgamento:

17/09/2020

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE REJEITADA – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO – INSCRIÇÃO INDEVIDA – INSCRIÇÃO PREEXISTENTE – RECURSO GENÉRICO – AUSÊNCIA DE PROVA DE DISCUSSÃO EM JUÍZO – INSCRIÇÃO LEGÍTIMA – APLICAÇÃO DA SÚMULA 385 DO STJ – AUSÊNCIA DE DANO MORAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A revogação da concessão dos benefícios da gratuidade da justiça exige a demonstração de prova em contrário, ou seja, é dever da parte impugnante comprovar que o beneficiário possui condições financeiras para pagamento das custas processuais.

A inscrição indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral “in re ipsa” e, portanto, dispensa a comprovação da extensão dos danos suportados.

A Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça exclui o direito à indenização por dano moral quando há inscrição preexistente legítima. Havendo inscrições prévias e não sendo comprovado que estão sendo discutidas em juízo ou que foram desconstituídas, se tratando de recurso genérico, de rigor a aplicabilidade da Súmula 385 do STJ, afastando o dano moral pretendido, não havendo reparo a ser feito na sentença.

Manutenção da sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por dano moral e apenas declarou a inexistência do débito.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão apenas para declarar a inexistência dos débitos inscritos (R$ 87,55 - R$ 87,38 – R$ 82,79 - R$ 81,24), aplicando a Súmula 385 do STJ em relação ao dano moral ante a existência de inscrições prévias, conforme dispositivo que cito:

Pelo exposto, julgo procedente em parte a pretensão formulada na inicial, apenas para declarar a inexistência do débito mencionado na inicial e, consequentemente, determinar o cancelamento da inscrição do nome da parte Requerente das entidades de restrição ao crédito.

A parte promovente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença para condenar a recorrida ao pagamento de indenização por dano moral porque não há restrição prévia em relação à inscrição ora discutida.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e condenar a parte promovida ao pagamento de indenização por dano moral.

Houve apresentação de contrarrazões, com impugnação ao pedido de gratuidade da justiça. No mérito, sustentou a legalidade da restrição, a inexistência de ato ilícito e de dano moral a ser indenizado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

DA IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA

A parte Recorrida alegou que a parte Recorrente não demonstrou a situação financeira que lhe autoriza a gozar da benesse da gratuidade da justiça, não sendo a mera declaração suficiente.

Em que pese os termos da impugnação, verifico que o magistrado
a quo
deferiu a gratuidade.

Assim, a revogação da concessão dos benefícios da gratuidade da justiça exige a demonstração de prova em contrário, ou seja, é dever da parte impugnante comprovar que o beneficiário possui condições financeiras para pagamento das custas processuais, o que não restou comprovado.

Isto posto, REJEITO a impugnação.

DO MÉRITO

Inicialmente, esclareço que somente a parte promovente interpôs recurso visando à inclusão de indenização por dano moral com o argumento de que a inscrição indevida é hipótese de dano moral puro e que, no caso, não há restrição prévia em relação à inscrição discutida nestes autos.

Nesse tipo de ação é comum confrontar os endereços para verificar se a parte promovente comprova a UC da qual se serve e analisar se o comprovante de endereço juntado com a inicial está em nome próprio ou de terceiro.

Pois bem.

De fato, o comprovante de residência juntado com a inicial está em nome de terceiro, porém a parte promovente justifica e comprova, por meio de documento pessoal, que o titular da UC é seu pai. Ainda, em consulta ao sistema PROJUDI foram localizadas outras ações propostas pela parte promovente contra outras empresas, porém em nenhuma houve a declaração de endereço como sendo aquele no qual se situa a UC que deu origem ao débito inscrito.

Portanto, não há elementos que depõem contra a versão apresentada na inicial, de modo que passo à análise do mérito do recurso consistente no afastamento da súmula 385 do STJ, cuja aplicabilidade fora reconhecida na origem.

Destaco que o recurso é genérico e sequer impugna especificamente a sentença, pois se limita a alegar que não há restrição previa. A inscrição discutida na inicial é no valor de R$ 104,93, inscrita em 27/07/2016. O extrato juntado com a inicial comprova a existência das seguintes restrições:

R$ 104,92 inscrita em 27/08/2016

R$ 90,63 inscrita em 26/09/2016

R$ 104,93 inscrita em 27/07/2016

Após determinação de emenda da inicial, houve a juntada de extrato detalhado, oriundo do SERASA que comprovou também a existência das seguintes restrições:

R$ 104,92 inscrita em 07/05/2018

R$ 104,93 inscrita em 07/05/2018

R$ 90,63 inscrita em 10/02/2017

R$ 104,93 inscrita em 28/07/2016

R$ 104,93 inscrita em 28/06/2016

R$ 104,93 inscrita em 25/05/2016

R$ 104,93 inscrita em 27/04/2016

Portanto, a despeito do recurso interposto, se verifica a existência de inscrições prévias, tal como fundamentado na sentença.

A inscrição indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral “in re ipsa” e, portanto, dispensa a comprovação da extensão dos danos suportados. Entretanto, a Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça exclui o direito à indenização por dano moral quando há inscrição preexistente legítima.

Havendo inscrições prévias e não sendo comprovado que estão sendo discutidas em juízo ou que foram desconstituídas, se tratando de recurso genérico, de rigor a aplicabilidade da Súmula 385 do STJ, afastando o dano moral pretendido, não havendo reparo a ser feito na sentença.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para o fim de manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2020